Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Extinção de condomínio. arbitramento de aluguel. Uso exclusivo do imóvel. Prescrição. Inocorrência. Afastamento decorrente de medida protetiva. Ausência de comprovação. Aluguel devido. Valor do imóvel. Laudo de avaliação. Preclusão. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguel.
ii.- Questão em discussão
2. Regularidade da representação judicial; Cerceamento de defesa; Prescrição da pretensão de arbitramento de aluguel por uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges; Possibilidade de arbitramento de aluguel em caso de violência doméstica praticada pelo ex-cônjuge; Valor do imóvel para fins de alienação judicial.
iii.- Razões de decidir
3. O vício de representação é sanável, inexistindo irregularidades quando a parte atende regularmente a determinação de regularização da representação processual.
4. A aferição do valor do imóvel exige prova eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova oral no caso. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. A pretensão de arbitramento de aluguel foi ajuizada menos de um ano depois da conversão da separação judicial em divórcio com a partilha do bem, não se verificando a ocorrência de prescrição.
6. Não comprovado pela parte ré que o afastamento da parte autora decorreu de medida protetiva concedida em razão de situação de violência doméstica, correta a sentença que reconheceu o direito à parcela proporcional da quota-parte sobre o aluguel estimado do imóvel, em razão do uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges.
7. O parâmetro para fixação do valor da alienação judicial e do aluguel do imóvel é o valor de mercado.
iv.- Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.